Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu ao reeducando pedido de saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece um conjunto de requisitos objetivos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. É vedada a imposição de critérios adicionais, como a avaliação da periculosidade do apenado ou da probabilidade de cometimento de novas infrações, sob pena de violação da segurança jurídica. Ademais, tais circunstâncias não foram demonstradas no caso concreto.

4. Embora o delito de tráfico de drogas praticado pelo apenado seja equiparado a hediondo e, por essa razão, demandem a imposição de punição mais rigorosa, não integram o rol de crimes impeditivos para a concessão dos benefícios, constante do item III das exigências estabelecidas no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.